Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008938-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.915.444/0001-45 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAMA LTDA - EPP - CNPJ: 18.673.017/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - CNPJ: 01.831.772/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE SOBRESTOU O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– POSSE VELHA – ART. 558, DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando do deferimento do efeito ativo ao RAI no 1002506-85.2019.8.11.0000, para determinar a reintegração de posse à PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, não se tinha conhecimento da matéria arguida nos Embargos de Terceiro ajuizados pela empresa agravada CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, a qual instruiu aqueles autos, inclusive, com o respectivo contrato de locação, datado de 01/08/2013, firmado com a empresa VARGAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (sob a atual denominação AUTO POSTO SAMA LTDA), a comprovar que é a verdadeira possuidora indireta dos bens em litígio.

A posse da agravada está devidamente comprovada pelo contrato de locação, o qual atesta que, desde 01/08/2013, a mesma é legitima possuidora dos bens móveis objeto da ação de reintegração de posse movida pela agravante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, portanto, trata-se de posse velha, com mais de ano e dia (aproximadamente 05 anos e 09 meses), o que, por si só, já obstaculizaria o deferimento da liminar de reintegração.

A ação de força velha, conquanto não lhe retire o caráter possessório, provoca a perda do direito da agravante em ser reintegrada liminarmente na posse, consoante a correta exegese do art. 558 do CPC.

Lado outro, constata-se o perigo de irreversibilidade da medida, pois para ser cumprida a liminar de reintegração ter-se-ia que escavar o chão para a retirada dos tanques que estão no subsolo, bem como das bombas fixadas no chão, restando evidente o prejuízo ao terceiro.

Diante dessas considerações e da situação fática retratada nos autos, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no. 1004273-55.2019.8.11.0002, que lhe move CIMACO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., que deferiu o pedido de liminar para sobrestar o cumprimento da liminar de reintegração de posse dos bens móveis concedida em favor da requerente/embargada nos autos no. 1002506-85.2019.8.11.0000, mantendo-os na posse da embargante, que será a depositária judicial dos bens.

Em seu recurso, sustenta a agravante que a posse indireta é exercida por ela, eis que é proprietária dos bens e cedeu em comodato para a empresa DOM COMÉRCIO, que por sua vez deixou de dar cumprimento ao contrato de comodato, e foi sucedida pela empresa AUTO POSTO SAMA.

Aduz que referidos equipamentos estavam sendo utilizados por terceiros (segundo Requerido na ação possessória), no caso o AUTO POSTO SAMA, que a Agravada sustenta ser sua locatária desde 01/08/2013.

Afirma que a Agravada não exerce a posse sobre os bens móveis em questão, mas sim, tão somente a empresa AUTO POSTO SAMA, logo é ilegítima para figurar no polo ativo da ação, tampouco comprovou ser possuidora dos bens móveis objeto da controvérsia.

Defende que, em se tratando de bens móveis, a posse somente pode ser exercida por aquele que os utiliza, eis que não se incorporam ao imóvel, sendo irrelevante a posição da Agravada como proprietária do imóvel, de modo que eventual posse desta é precária.

Por fim, alega que a origem da controvérsia é o contrato de comodato, não havendo se falar em posse hígida por parte da Agravada.

Anotando a presença dos requisitos necessários, pugna pela concessão de efeito suspensivo do recurso e, no mérito, seja o mesmo provido, reformando-se definitivamente a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido e determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID 8464374).

Interposto Agravo Interno pela Agravada CIMACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME (ID 8562394), este foi julgado prejudicado ante o exercício do juízo de retratação por este Relator no sentido de indeferir o efeito suspensivo outrora concedido (ID 18334964).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020